Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM FISIOTERAPIA. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO. INSUFICIENTE. GASTOS E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADOS. DPVAT. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
2. Na hipótese, o apelado, sem qualquer culpa, foi vítima de abalroamento em sua motocicleta, o que causou danos materiais e danos físicos. O acervo probatório indica que a vítima necessitou de medicamentos, cuidados específicos e razoável período de tempo de tempo para recuperação de sua saúde. Tal situação lesou direitos da personalidade particularmente o direito à integridade física e psíquica (art. 375 do Código de Processo Civil). O valor (R$ 5.000,00) é razoável. Precedentes.
3. A vítima não demonstrou eventuais gastos com fisioterapia e nem acostou documento médico que indicasse a necessidade do tratamento e o número previsto de sessões. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.
4. Não é possível o abatimento do seguro DPVAT com relação às verbas trazidas na sentença (indenização por danos materiais e compensação por danos morais), já que não houve demonstração de que o segurado recebeu a indenização securitária. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.